Tribunal: TJDFT
Processo: 0722327-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722327-26.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIO JORGE IGREJAS DA FONSECA HERMES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença pela qual julgado procedente pedido de indenização por danos materiais deduzido por MARIO JORGE IGREJAS DA FONSECA HERMES (autor) em ação indenizatória ajuizada pelo autor contra o Banco/apelante. Na origem, o autor alegou fazer jus a ressarcimento de prejuízo decorrente de uma operação de câmbio que o Banco/apelante teria realizado para conta diversa da informada pelo autor/apelado. Pediu: “5. Que a RÉ seja condenada ao pagamento de Danos Materiais, na espécie dano emergente, nos termos do artigo 14, do CDC, no valor de R$ 115.942,82 reais, por causa do prejuízo infligido ao AUTOR ao transferir, em operação de câmbio, o valor de $20.000,00 dólares para conta diversa da informada pelo AUTOR, quando um assistente da gerente da RÉ preencheu de forma incorreta os dados da conta de destino. Além disso, a interpretação da questão pode ser complementada ainda por possível violação ao artigo 35, do CDC, dos incisos VII e VIII, do artigo 3o, da Resolução CMN No 5.042/2022 e dos incisos II, do §1o, do artigo 4o, da Resolução BCB 277/2022; 6. Que a RÉ seja condenada ao pagamento de Danos Materiais, na espécie lucro cessante, nos termos do inciso VI, do artigo 6o, c/c artigo 14, ambos do CDC c/c os artigos 402 e 403 do CCB, no valor de R$ 1.300,00 reais, por causa do prejuízo infligido ao AUTOR que deixou de ter a remuneração do investimento LCA referente ao valor transferido de forma incorreta” (inicial - ID69346163, p.24) Pela sentença de ID69346202, pedidos julgados procedentes ao fundamento de que “Diante da falha do serviço comprovada nos autos e do não ressarcimento administrativo do valor, impõe-se a condenação do banco réu ao pagamento dessa quantia.” Nesta sede, o Banco/apelante defende, entre outras teses, a perda do objeto da ação ao argumento de que “recebeu retorno da área responsável, tendo sido informado pelo Citibank que, no dia 26/09/2024, fez o crédito na conta corrente correta no Uruguai" (ID69346204 – Pág.5). Em contrarrazões, MARIO JORGE IGREJAS DA FONSECA HERMES (autor) afirma que “é evidente a incongruência da argumentação apresentada. O próprio Banco do Brasil demonstrou-se incapaz de informar sua gerente, bem como de instruir sua defesa com os fatos relativos à suposta transferência do valor para o Banco do Apelado no Uruguai, inviabilizando, inclusive, a solução administrativa do seu erro” (ID69346310 – Pág. 8). Elabora, ao final, proposta de acordo: “VII. DA PROPOSTA DE ACORDO Somente o Apelante pode determinar se houve valor transferido erradamente para o Apelado por banco que supostamente usa como intermediário (Citibank) estando em sua alçada resolver a confusão e solucionar o problema consertando seu erro. Ressaltando, quanto a questão da conta do Citibank para qual o valor foi inicialmente transferido, que o Apelante, inicialmente, conforme declaração da gerente de contas e conforme afirmado em contestação, afirmava pertencer ao Apelado, mudando sua narrativa, em sede de apelação, para afirmar que a referida conta era usada para intermediar a operação de câmbio e que o Citibank era usado como um banco intermediário. Assim, o Apelando aceita duas hipóteses de acordo: 1a hipótese) Que o Apelante desfaça seu erro, estornado o valor que diz ter transferido, através do Citibank, para a conta do Apelando no Brasil (conta de origem do valor), arcando com os danos emergente e custos operacionais, abrindo mão o Apelado, em contrapartida, da sucumbência; 2a hipótese) Que o Apelante forneça documentação que comprove a movimentação para a conta do Apelado no Uruguai, em português e em espanhol, indicando a origem lícita do valor, arcando com os danos emergente e custos operacionais, abrindo mão o Apelado, em contrapartida, da sucumbência, mas sendo indenizado no valor de 10% da causa, pelo erro do Apelante de ter transferido erroneamente 20 mil dólares a mais do que o acordado” (ID69346310 – Pág. 13). Pelo despacho de ID69912923, determinada a remessa dos autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau para a tentativa de conciliação/mediação. Em 01/05/2025, MARIO JORGE IGREJAS DA FONSECA HERMES (autor/apelado) requereu “tutela de urgência incidental” para o fim de ser o Banco/apelante compelido a efetivar o desbloqueio “das operações de câmbio do APELADO, no mínimo no valor de US$ 228,00 dólares imediatamente, e de US$ 210,00 dólares para os meses subsequentes” para cumprir suas obrigações fiscais e legais no Uruguai, em especial, o pagamento de honorários contábeis no valor mensal de US$ 210,00 (duzentos e dez dólares). Em 19/05/2025, BANCO DO BRASIL SA requereu “a concessão de prazo suplementar de 10 (dez) dias, para apuração administrativa do caso, uma vez que o prazo concedido se mostrou exíguo.” (ID71888371), pedido deferido pela decisão de ID71968548 e, em 06/6/2025, o Banco pediu mais 10 dias sob a alegação de que “ainda aguarda retorno do setor responsável”, o que concedido pela decisão de ID72661766. Em 10/6/2025, BANCO DO BRASIL informou não ter havido qualquer bloqueio na conta do autor, mas sim “limite de envio” de remessa de dólares: “Em consulta aos sistemas, verificou-se que houve tentativa frustrada de envio de ordem de pagamento, por parte do cliente, no mês de abril, porém, não se trata de bloqueio de nenhuma natureza e sim de limite de envio de acordo com o parâmetro PERCENTUAL CAMBIO CONTRATADO x FATURAMENTO. Este impedimento pode ser solucionado facilmente, por meio de pedido de flexibilização caso o cliente assim solicite. O cliente costuma realizar suas remessas pelo computador – canal internet. As remessas do canal possuem um limite de 3 mil dólares, iniciando-se com limite de segurança de 500,00 dólares que pode ser alterado pela agência ou pelo mobile. As remessas do cliente variam entre 200 e 300 dólares, não ocorrendo nenhum impedimento de valor. Neste ano realizou remessas em janeiro, fevereiro e março sem problemas.” É o relatório. Conforme parágrafo único do art. 294 do CPC, “A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.”. E “o art. 294 e segs. do CPC não restringe seu cabimento a qualquer espécie de processo, seu momento ou incidente. Pelo contrário, a regra é ampla e deixa claro que as tutelas provisórias poderão ser requeridas de modo antecedente ou incidentalmente. Conserva seus efeitos no curso do processo até que seja revista. E para sua concessão basta que haja a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo.” (Voto 2o Vogal – Luís Gustavo B. de Oliveira - Acórdão 1391355, 0729545-73.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 07/02/2022.) Tutela de urgência incidental deve estar diretamente vinculada ao direito material discutido na ação principal sob pena de violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), pelo qual o juiz deve decidir nos limites do que foi pedido pelas partes, sem inovar ou extrapolar o objeto da demanda. Na hipótese, o pedido cautelar incidental deduzido pelo autor/apelado funda-se em alegado bloqueio de operações de câmbio, objeto distinto dos pleiteados danos materiais requeridos na inicial e que decorrentes de falha na prestação de serviço bancário. Como se vê, nenhuma correlação entre a tutela de urgência incidental e o objeto principal da ação, objeto da sentença. Ademais, o Banco/apelado informou que “não se trata de bloqueio de nenhuma natureza e sim de limite de envio de acordo com o parâmetro PERCENTUAL CAMBIO CONTRATADO x FATURAMENTO.”, impedimento que “pode ser solucionado facilmente, por meio de pedido de flexibilização caso o cliente assim solicite.” (ID72754131). Assim, indefiro a antecipação da tutela de urgência incidental. Preclusa a decisão, retornem os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau para a tentativa de conciliação/mediação formulada pelo autor/apelado no ID69346310. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora